Tribunal: TJSP
Processo: 0057467-33.2007.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Requisitório de Pequeno Valor – Pedido de pagamento de saldo remanescente – Inobservância dos requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil – Irrelevância – Pleito que não se confunde com o requerimento inicial de cumprimento de sentença – Ademais, a petição do credor viabilizou a defesa do devedor - Pretensão à incidência de juros moratórios

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Requisitório de Pequeno Valor – Pedido de pagamento de saldo remanescente – Inobservância dos requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil – Irrelevância – Pleito que não se confunde com o requerimento inicial de cumprimento de sentença – Ademais, a petição do credor viabilizou a defesa do devedor - Pretensão à incidência de juros moratórios entre a data da realização dos cálculos e da expedição do precatório – Admissibilidade - Entendimento firmado no julgamento do RE n.o 579.431/RS, afetado ao Tema de Repercussão Geral n.o 96 – Pedido reconhecido pelo executado - Sentença de extinção reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0057467-33.2007.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
REGINALDO FRANCO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057467-33.2007.8.26.0602 -Voto no 17196
2
Voto no 17.196
Apelação Cível no 0057467-33.2007.8.26.0602
Apelante
: REGINALDO FRANCO
Apelada
: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
Comarca
: SOROCABA
Juíza de 1o Grau: LEONARDO GUILHERME WIDMANN
APELAÇÃO Cumprimento de sentença Requisitório de
Pequeno Valor Pedido de pagamento de saldo remanescente
Inobservância dos requisitos do artigo 524 do Código de
Processo Civil Irrelevância Pleito que não se confunde com
o requerimento inicial de cumprimento de sentença Ademais,
a petição do credor viabilizou a defesa do devedor - Pretensão
à incidência de juros moratórios entre a data da realização dos
cálculos e da expedição do precatório Admissibilidade -
Entendimento firmado no julgamento do RE n.o 579.431/RS,
afetado ao Tema de Repercussão Geral n.o 96
Pedido
reconhecido pelo executado - Sentença de extinção reformada
Recurso provido.
Trata-se apelação interposta em face da
r. sentença de fls. 216/217 que extinguiu o cumprimento de
sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, do
Código Processo Civil.
Sustenta o apelante (fls. 230/232) que em
se tratando de pedido de pagamento de saldo remanescente,
desnecessário o preenchimento dos requisitos do artigo 524
do Código de Processo Civil. Aduz que incidem juros
moratórios entre a data da realização dos cálculos e da
expedição da requisição, nos termos do entendimento
pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057467-33.2007.8.26.0602 -Voto no 17196
3
do Tema n. 96.
O recurso não recebeu resposta (fl. 238).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se ação, em fase de cumprimento de
sentença, buscando o credor, servidor público do Município
de Sorocaba, o pagamento de saldo remanescente de RPV, no
valor de R$ 677,17, alegando que o devedor não efetuou o
pagamento dos juros moratórios entre a data dos cálculos e
a da expedição da requisição (fl. 205).
O Município de Sorocaba, ora devedor,
concordou com a existência de diferença pelos motivos
apontados pelo credor, todavia, no montante de R$ 450,70,
pois o servidor, em seus cálculos, fez incidir juros sobre
juros e não considerou o período de carência (fl.
211/212).
O exequente não se opôs às objeções da
Municipalidade
e
requereu
o
pagamento
do
valor
remanescente (fl. 215).
O MM. Juiz “a quo”, por sua vez,
indeferiu o pedido do credor de fl. 205, entendendo que a
petição não cumprira os requisitos do artigo 524 do Código
de Processo Civil, e julgou extinto o cumprimento de
sentença, pela satisfação da obrigação.
Diante disso, o servidor interpôs o
presente recurso.
Com efeito, a petição de fl. 205 não se
confunde com o requerimento para pagamento de quantia
certa, nos termos do artigo 523 do Código de Processo
Civil, mas de pedido de complementação do valor, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057467-33.2007.8.26.0602 -Voto no 17196
4
que não se vislumbra indispensável o cumprimento dos
pressupostos do artigo 524 do Código de Processo Civil.
Ademais, o requerimento formulado pelo
exequente viabilizou a defesa do executado que, inclusive,
apresentou seus cálculos. A propósito, reconheceu a ora
apelada a incidência de juros moratórios entre a data da
elaboração dos cálculos e a expedição do OPV, conforme
orientação do E. Supremo Tribunal Federal.
De fato, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 579.431/RS1, afetado ao Tema de
Repercussão Geral n.o 96, a E. Suprema Corte assim
decidiu:
JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO
OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório. (RE 579431, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145
DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).
De se lembrar que o v. acórdão acima
mencionado provocou a revisão do entendimento firmado pelo
E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.143.677/RS2 (Tema n. 291), o qual não
admitia a incidência de juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da
requisição de pequeno valor
RPV. Assim, em Questão de
Ordem, a Corte Superior adequou a tese fixada no Tema n.
291 ao julgamento do Tema n. 96 do E. Supremo Tribunal
Federal.
1 Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.06.17
2 Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 02.04.19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057467-33.2007.8.26.0602 -Voto no 17196
5
Destarte, tendo a executada reconhecido
que não houve a correta incidência de juros moratórios
entre a data dos cálculos e a da expedição do
requisitório, o recurso comporta provimento para afastar a
extinção da execução, determinando que a devedora efetue o
pagamento da diferença incontroversa, conforme expressa
concordância do exequente (R$ 450,70).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator